Tribunal: TJMT
Processo: 1014837-60.2025.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014837-60.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANUBIA BATISTA LEAO - CPF: 022.872.241-14 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS - CPF: 732.857.141-15 (APELANTE), SANDS VINICIUS TEIXEIRA MARQUES - CPF: 050.546.951-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DINIZ FERREIRA - CPF: 034.519.311-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE OLIVEIRA CHALEGRA - CPF: 003.953.221-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE ATOS PREPARATÓRIOS. REJEIÇÃO. INÍCIO DA EXECUÇÃO COMPROVADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. REDUÇÃO DE 1/3 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II).

2. Fatos relevantes:
(i) apelantes denunciados pela tentativa de subtração de notebooks, tablets, ferramentas e outros objetos da residência da vítima; (
i
i
)
ingresso no imóvel mediante corte da cerca elétrica e arrombamento da janela; (
i
ii
)
desativação do sistema
de câmeras de segurança pelos invasores; (
iv
) objetos retirados de armários e reunidos no quintal para remoção; (v) abordagem policial após denúncia de vizinhos; (vi)
acusado
localizado sobre o muro com material em mãos; (
v
ii
)
parte dos bens encontrada na residência vizinha; (
v
iii
)
confissão de ambos os apelantes quanto à intenção de subtrair os objetos; (
i
x
)
sentença que afastou as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada por ausência de perícia; (x) fração de redução pela tentativa fixada em 1/3.

3. Requerimentos do recurso:
(i) absolvição por atipicidade da conduta, sob argumento de que não houve início da execução do núcleo típico "subtrair"; (
ii
) subsidiariamente, aplicação da fração máxima de redução de 2/3
para a
tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a conduta dos apelantes ultrapassou os atos meramente preparatórios e configurou início de execução do crime de furto; (
ii
) analisar se a fração de redução
aplicada para a
tentativa foi adequadamente fixada em 1/3, considerando o
iter criminis
percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O crime de furto tentado exige que o agente dê início à execução do núcleo típico "subtrair coisa alheia móvel", sem que a consumação se realize por circunstâncias alheias à sua vontade. A jurisprudência adota a teoria objetivo-formal para distinguir atos preparatórios de atos executórios.

6.

Caracteriza início de execução do crime de furto a conduta dos agentes que ingressam no imóvel da vítima, desativam o sistema de segurança, acessam os compartimentos onde os bens estão guardados, selecionam e reúnem os objetos a serem subtraídos e iniciam a remoção dos bens.

7.

A confissão dos acusados quanto à intenção de subtrair os bens, aliada aos depoimentos dos policiais e da vítima, demonstra que o
iter criminis
havia avançado substancialmente em direção à consumação, afastando a tese de meros atos preparatórios.

8.

A fração de redução pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional à distância percorrida pelo agente no
iter criminis
em direção à consumação. Quanto mais próximo o agente tiver chegado do resultado típico, menor será a fração de redução.

9.

É adequada a fixação da fração de redução pela tentativa em 1/3 quando os agentes percorreram caminho considerável em direção à consumação,
tendo ingressado no imóvel, selecionado os bens, reunido os objetos no quintal e iniciado a evasão, sendo interrompidos apenas pela pronta intervenção policial.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso
desprovido
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, IV; CP, art. 14, II; CP, art. 61, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.550.813/SP; STJ, HC n. 376.714/RJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Marcos Alexandre da Silva Dias
e
Danúbia Batista Leão
, contra a sentença do Juízo da
5ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal
n. 1014837-60.2025.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II). Ao réu
Marcos Alexandre da Silva Dias
, foram impostas as penas de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 06 (seis) dias-multa. À ré
Danúbia Batista Leão
, a sanção foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 06 (seis) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postulou a absolvição dos apelantes por atipicidade da conduta, ao argumento de que os atos praticados não ultrapassaram a fase preparatória, não havendo o início da execução do núcleo típico "subtrair". Subsidiariamente, requereu a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 (dois terços) pela tentativa, sustentando que o
iter criminis
foi interrompido em sua fase inicial.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Marcos Alexandre da Silva Dias
e
Danúbia Batista Leão
foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado tentado, conforme os fatos descritos na peça acusatória nos seguintes termos:

"
(...) no dia 22.07.2025, por volta das 14:00 horas, em residência particular, localizada na Rua Cascadura, nº 210, bairro Jardim Guanabara, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, os denunciados MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS e DANÚBIA BATISTA LEÃO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mancomunados no mesmo objetivo, mediante escalada, mediante destruição e rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 faca de serra, 01 haste de aterramento, 01 chave de fenda, 01 chave Phillips, 01 alicate, 01 tablet SAMSUNG, de cor branco, com capa, 02 notebooks ACER, 01 notebook LG, 01 notebook COMPAC, 01 tablet SAMSUNG, de cor azul, com capa, 02 notebooks LENOVO, 01 notebook DELL, pertencente a vítima Alex de Oliveira
Chalegra
, e somente não consumando seus intentos por fatores
alheios à sua vontade, consistente na intervenção da Polícia Militar (...)
" (sic, id. 204768867).

O
juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia, afastando as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada por ausência de exame pericial, e condenou ambos os apelantes pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal. Para
Marcos Alexandre da Silva Dias
,
multirreincidente
, a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Para
Danúbia Batista Leão
, reincidente, a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO — ATIPICIDADE DA CONDUTA

A Defensoria Pública sustenta que a conduta imputada aos apelantes
,
não teria ultrapassado os atos meramente preparatórios, sem início da prática do verbo nuclear do tipo "subtrair".

Argumenta que, ao serem abordados, os acusados se encontravam em imóvel distinto do da vítima, sem qualquer bem em sua posse, o que inviabilizaria o reconhecimento de inversão efetiva da posse. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça em que a simples danificação da porta de estabelecimento, sem adentramento e sem início de subtração, foi tratada como ato preparatório (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.550.813/SP, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/05/2024).

Aponta, ainda, contradição interna na sentença, ao destacar que o policial Fernando Diniz Ferreira admitiu não ter certeza sobre a origem dos materiais encontrados com o apelante Marcos no momento da abordagem.

O pedido não merece acolhimento.

O crime de furto, em sua modalidade tentada, exige que o agente dê início à execução do núcleo típico "subtrair coisa alheia móvel", sem que a consumação se realize por circunstâncias alheias à sua vontade, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria objetivo-formal para distinguir atos preparatórios de atos executórios, exigindo que o comportamento do agente seja diretamente endereçado à prática do verbo nuclear do tipo.

O ponto central da discussão, não é a ausência de apreensão formal de bens com os apelantes ou a localização deles em imóvel contíguo ao da vítima
,
no momento da abordagem policial. O que define a tentativa é a verificação de que o agente, no contexto da ação, já havia adentrado
à
esfera de proteção patrimonial da vítima e iniciado o processo de desapossamento. E é exatamente isso que o conjunto probatório, apreciado sob o crivo do contraditório, revela com clareza.

A vítima
Alex de Oliveira
Chalegra
, relatou em juízo que se dirigiu ao local após receber ligação de um policial militar
,
informando a prisão de dois suspeitos em flagrante
,
em sua residência. Ao proceder à vistoria, constatou que os acusados
ingressaram no imóvel após cortar a cerca elétrica, pular o portão e, com ferramentas encontradas no próprio local, serrar a grade de proteção da janela da cozinha, por onde acessaram o interior. Disse que a primeira providência dos invasores foi desligar o sistema de câmeras de segurança. Informou que foram retirados de armários fios, cabos, notebooks e tablets
,

parte dos bens foi localizada no quintal e outra parte na residência vizinha
, sendo restituída a pedido do próprio declarante.

Acrescentou que equipamentos armazenados no exterior do imóvel haviam desaparecido, como bomba de limpeza de água, aspirador industrial e outros aparelhos de uso profissional, além de fios da instalação elétrica da edícula, o que, segundo concluiu, indicaria não ser a primeira invasão ao local. Disse ter assistido brevemente às imagens do sistema de segurança e observado o modo de ingresso dos acusados, mas não conseguiu salvar os arquivos, pois, na mesma noite, a residência foi novamente invadida por terceiros que vandalizaram o sistema.

O policial militar
Sands Vinícius Teixeira Marques
narrou que a guarnição foi acionada por vizinhos que visualizaram um indivíduo pulando o muro da residência. Ao chegarem ao local, uma testemunha confirmou que dois suspeitos estavam dentro da casa. Ao adentrar o imóvel, os policiais visualizaram diversos objetos já separados
,
entre eles notebooks e fios de energia, aparentemente prontos para remoção. Avistou o acusado Marcos em cima do muro e o localizou, juntamente com Danúbia, na residência vizinha contígua ao imóvel violado. Relatou que a janela estava arrombada
e que havia sangramento próximo a ela, oriundo de ferimento na perna do acusado Marcos, que havia improvisado um curativo com uma camisa. Esclareceu que não foi encontrado qualquer objeto da vítima em poder de Danúbia, ressalvando a referência a uma churrasqueira de alumínio nas proximidades
(id
338664476
)
.

O policial militar
Fernando Diniz Ferreira
declarou que o acionamento ocorreu via base da corporação, após uma vizinha comunicar ter visto duas pessoas adentrarem a residência. No local, com auxílio de um morador que abriu o portão,
constatou a casa arrombada e danificada, com objetos no chão
. Relatou que uma testemunha informou ter visto um dos suspeitos em cima do muro, momento em que pulou para a casa vizinha
e abordou o homem
,
Marcos, que estava "com material"
(sic, id. 208057227, aos 04min05seg), embora não pudesse afirmar com certeza a origem de todos os itens. Referiu que a vítima, posteriormente,
informou que o que mais importava recuperar
,
eram os computadores,
cerca de oito notebooks
,
que já haviam sido retirados do interior da casa e estavam no quintal. Narrou, ainda, que imagens do monitoramento, exibidas pela vítima depois, indicavam que um dos acusados utilizou um cabo de força para arrombar a janela, ocasião em que lesionou a perna, e que a mulher também aparecia nas gravações.

A acusada
Danúbia Batista Leão
, em seu interrogatório judicial, admitiu que estava com Marcos e que a intenção de ambos era subtrair os objetos do imóvel. Negou ter arrombado a residência
,
sustentando que já a encontraram violada
,
e afirmou que não ingressou no interior, permanecendo no imóvel
vizinho. Reconheceu ter subido no muro e que foi abordada juntamente com Marcos pelos policiais
(id
208057227
)
.

O acusado
Marcos Alexandre da Silva Dias
confirmou que recebeu informação de que o imóvel estava disponível para subtração e que, junto com Danúbia, dirigiu-se ao local. Admitiu ter ingressado na área externa do imóvel, onde encontrou diversos objetos já reunidos em um quarto nos fundos. Disse que, ao ouvir barulho indicando a chegada da polícia, pulou o muro para a casa vizinha. Reconheceu expressamente a intenção de subtrair os bens para vendê-los e adquirir drogas, negando apenas ter sido ele o responsável pelo arrombamento
(id
208057227
)
.

Esse conjunto probatório afasta, com firmeza, a tese de que a conduta dos apelantes teria se limitado a atos meramente preparatórios. A situação fática fixada na sentença é substancialmente distinta daquela examinada no precedente invocado pela defesa, em que o agente não chegou sequer a adentrar o estabelecimento comercial visado, limitando-se a danificar a porta externa.

No caso dos autos, os apelantes efetivamente ingressaram no imóvel da vítima, desativaram o sistema de câmeras, acessaram os espaços internos onde os bens estavam guardados, retiraram notebooks, tablets, fios e cabos de armários, reuniram os objetos no quintal e iniciaram o processo de evasão com os bens.
Marcos
foi abordado portando material, sobre o muro que delimitava o imóvel da vítima e a residência vizinha.

O argumento defensivo de que a incerteza do policial
Fernando
,
quanto à origem exata de todos os itens
,
tornaria falacioso o fundamento da condenação
,
não se sustenta diante do conjunto probatório
dos autos
.

A imprecisão do agente recaiu sobre a atribuição individualizada de cada objeto, não sobre a circunstância central
,

a de que
Marcos
foi abordado em contexto de fuga, com material em mãos, enquanto bens da vítima já estavam dispostos no quintal e em parte na casa vizinha
. A prova oral é convergente nesse ponto
,
e a própria confissão dos apelantes quanto à intenção de subtrair e quanto ao ingresso no imóvel a ratifica.

Não se discute se houve inversão definitiva da posse dos bens ou saída efetiva do local com o produto do furto
,
justamente porque a intervenção policial impediu a consumação. O que caracteriza a tentativa é o início da execução
,
e este início est
á
ava
mais do que evidenciado: os apelantes superaram todos os obstáculos que os separavam dos bens da vítima, acessaram seu patrimônio, identificaram e selecionaram os objetos a serem subtraídos e
iniciaram
a remoção quando foram surpreendidos. O
iter criminis
havia avançado de forma substancial e direta em direção à subtração.

Assim, n
ão
merece acolhimento o pedido defensivo de reconhecimento de atipicidade da conduta, porquanto os apelantes iniciaram os atos executórios
do furto quando foram abordados pela polícia
.

2. SUBSIDIARIAMENTE
-
FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA

A Defensoria Pública sustenta, em caráter subsidiário, que a fração de redução pela tentativa deveria ser fixada em 2/3,
correspondente ao patamar máximo, ao argumento de que os apelantes foram interrompidos em fase inicial do
iter criminis
, sem inversão da posse, e que a fundamentação da sentença seria genérica, calcada apenas na intervenção policial como critério de proximidade da consumação.

O pedido também não merece acolhimento.

O parágrafo único do art. 14 do Código Penal estabelece que a pena correspondente ao crime tentado deve ser diminuída de um a dois terços. A dosagem da redução não é arbitrária: deve refletir, de forma inversamente proporcional, a distância percorrida pelo agente no
iter criminis
em direção à consumação. Quanto mais próximo o agente tiver chegado do resultado típico, menor será a fração de redução; quanto mais distante permanecer da consumação, maior a redução aplicável. Trata-se de orientação consolidada na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse entendimento: "(...) A escolha da fração de diminuição em razão da tentativa há de levar em consideração o quanto do iter criminis fora percorrido, sendo tanto menor a redução quanto mais próximo de consumar o crime tenha estado o agente (...)" (STJ, HC n. 376.714/RJ, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017).

O
Juízo
a quo
motivou a adoção da fração de
1/3
para a
tentativa, mediante o seguinte fundamento extraído da sentença:

“
No caso em concreto, considerando que o
iter criminis
percorrido pelo acusado chegou muito perto da consumação, cujo intento criminoso somente não foi alcançado diante da chegada da
pol
í
cia
, que logrou êxito em interromper a ação criminosa, entende-se que a diminuição deverá ocorrer em grau proporcional a sua conduta,
razão porque fixo o critério de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena
”
(id.
338664482).

No caso dos autos, o
iter criminis
percorrido pelos apelantes foi expressivo. Eles não foram surpreendidos em fase de
organização externa ou de simples aproximação do alvo.

Ao contrário,

i
ngressaram no imóvel da vítima, desativaram o sistema de câmeras, acessaram os compartimentos onde os bens estavam guardados, selecionaram e reuniram os objetos a serem subtraídos
(
notebooks, tablets, fios e cabos
)
, deslocaram parte desses itens para o quintal e iniciavam a evasão quando a guarnição policial chegou. O acusado
Marcos
foi abordado em cima do muro com material em mãos. A vítima confirmou que parte dos bens havia sido transferida para a residência vizinha e foi restituída apenas a pedido seu, pelos próprios suspeitos.

Esse quadro fático não corresponde a uma interrupção em fase inicial do
iter criminis
. Ao contrário, a empreitada criminosa estava em estágio avançado, com a remoção dos bens já em andamento e a evasão do local em curso. A circunstância de os apelantes não terem logrado transportar

todos
o
s objetos para fora do perímetro do imóvel decorre exclusivamente da pronta intervenção policial, que os surpreendeu no exato momento em que tentavam escapar.

O argumento defensivo de que a menção à intervenção policial como fator interruptivo seria genérica não procede. A sentença não se limitou a constatar que houve intervenção policial
,
mas sim a avaliar o estágio em que essa intervenção ocorreu, concluindo, com apoio na prova ora
l, que o
s
agente
s
havia
m
pe
r
corrido caminho considerável em direção à consumação. Essa avaliação é fundamentada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

Portanto,
a

fração de
1/3
fixada na sentença é adequada e proporcional ao grau
do
iter criminis

percorrido
, não
sendo cabível a sua incidência na fração máxima conforme pretendido pela defesa.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Marcos Alexandre da Silva Dias
e
Danúbia Batista Leão
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026